Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600331-83.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600331-83.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600331-
83.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Anibal Martins da Costa Passos, em que concorreu ao cargo de vereador,
com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019.Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) ao
Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma dos artigos 17, §§2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do
art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas Finais apresentada pelo candidato
Anibal Martins da Costa Passos, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Jaguariaíva
nas Eleições Municipais de 2024 pelo Partido Liberal - PL. Julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, verificou-se dos autos que o ora candidato, filiado ao Partido Liberal - PL, recebeu de forma
irregular doação estimada no valor de R$390,00 (trezentos e noventa reais) pago originariamente
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pelo
candidato Reginaldo Aparecido Cheirubim do Partido Social Democrático - PSD. Os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação majoritária da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança, constituindo
irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de legenda que não a
próprio partido doador, ainda quando as agremiações estejam coligadas para as eleições
majoritárias. Desse modo, a doação no montante de total de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais),
ainda que estimável em dinheiro, de recursos oriundos do FEFC a candidato não pertencente à
mesma legenda, configura irregularidade grave, devendo o respectivo valor ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo presente candidato, que realizou o repasse irregular, respondendo
solidariamente pela devolução os candidatos recebedores, na medida dos recursos que houverem
utilizado. Foi identificada a existência de prestação de serviços de advocacia e de contabilidade,
sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na presente prestação de contas, nos
termos do artigo 35, § 3º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ou, informação de ter ocorrido
eventual doação ou pagamento de honorários advocatícios e contábeis realizado por pessoas
físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos, nos termos dos artigos 25, caput e § 1º, e 35, § 9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ANIBAL MARTINS DA COSTA PASSOS (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANIBAL MARTINS DA COSTA PASSOS
VEREADOR (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433381
24/03/2025
20:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44433381 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131591600000043377650
Número do documento: 25032420131591600000043377650
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:49:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.464

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600331-
83.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANIBAL MARTINS DA COSTA PASSOS VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: ANIBAL MARTINS DA COSTA PASSOS
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO
FEFC. PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE . VALOR INFERIOR A
R$1.064,00. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª
Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato eleito como
suplente ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições
de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 390,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que a doação estimável em dinheiro recebida de
candidato à majoritária filiado a partido diverso, mas coligado ao pleito majoritário,
não enseja a desaprovação das contas. Requereu, então, a aprovação das contas
de campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do
recurso, para aprovar as contas com ressalva, mantendo-se a determinação de

Num. 44433381 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131591600000043377650
Número do documento: 25032420131591600000043377650
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:49:20
devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a doação estimável de recursos
oriundos do FEFC de candidato à majoritária para candidato à proporcional, ambos
de partidos distintos, configura irregularidade; ii) verificar possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a doação estimável em dinheiro recebida pelo recorrente, a Resolução TSE nº
23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não
pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito
majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 390,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada por candidato a vice-prefeito, do Partido Social Democrático -
PSD, ao recorrente, filiado ao Partido Liberal. Embora os partidos estejam coligados
para a eleição majoritária, a vedação se aplica ainda que se trate de material de campanha
conjunto, porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.5 A irregularidade, no entanto, envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o
que possibilita a aprovação das contas com ressalva, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedente desta
Corte Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para aprovar com
ressalva as contas do recorrente, mantendo-se a determinação de devolução de
R$ 390,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do FEFC,
realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos
diversos, ainda que coligados no pleito majoritário, constitui irregularidade, mas enseja
ressalvas quando envolver valores módicos, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º,

Num. 44433381 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131591600000043377650
Número do documento: 25032420131591600000043377650
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:49:20
2º-A e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Anibal Martins da Costa Passos em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato
eleito como suplente ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento de R$ 390,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44356903), o recorrente alegou, em síntese, que a doação
estimável em dinheiro recebida de candidato à majoritária filiado a partido diverso oriunda de
recursos do FEFC não configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas em
razão da coligação entre os partidos para o pleito majoritário. Requereu o provimento do recurso
para aprovar suas contas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44383545) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e,
no mérito, pelo parcial provimento para aprovar com ressalva as contas do recorrente, mantendo-
se a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do candidato ao

Num. 44433381 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131591600000043377650
Número do documento: 25032420131591600000043377650
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:49:20
cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na Resolução
TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos
ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à
mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a lógica das disputas
eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais, alterando
a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

Num. 44433381 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131591600000043377650
Número do documento: 25032420131591600000043377650
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:49:20
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de pertencerem ao
mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes
do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.607/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA.
CAUSA APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À

Num. 44433381 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131591600000043377650
Número do documento: 25032420131591600000043377650
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:49:20
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALORES
POUCO
REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, candidato a vereador filiado ao Partido Liberal - PL, recebeu
doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 390,00 oriunda de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, realizada pelo candidato ao cargo de
vice-prefeito, Reginaldo Aparecido Cheirubim, filiado ao Partido Social Democrático – PSD da
Coligação Mais Respeito e Trabalho por Jaguariaíva (REPUBLICANOS / PL / PSD).
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
“No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de
financiamento de campanha (FEFC), verifica-se dos autos (Id 125719217) que o
ora candidato, filiado ao Partido Liberal - PL, recebeu de forma irregular doação
estimada no valor de R$390,00 (trezentos e noventa reais) pago originariamente
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) recebidos pelo candidato REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM (CNPJ
nº56.471.651/0001-14) do Partido Social Democrático – PSD.
[...]
"Desse modo, a doação no montante de total de R$ 390,00 (trezentos e noventa
reais), ainda que estimável em dinheiro, de recursos oriundos do FEFC a
candidato não pertencente à mesma legenda, configura irregularidade grave,
devendo o respectivo valor ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo presente
candidato, que realizou o repasse irregular, respondendo solidariamente pela
devolução os candidatos recebedores, na medida dos recursos que houverem
utilizado.
A presente irregularidade representa o percentual de 38,61% do total dos
recursos movimentados pelo candidato em sua campanha eleitoral.
Assim, ante a gravidade da irregularidade, entendo que a inconsistência se revela

Num. 44433381 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131591600000043377650
Número do documento: 25032420131591600000043377650
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:49:20
de tal maneira gravosa que impede a aprovação, ainda que com ressalvas.”
[...]
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por candidatos que
não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante da vedação pela
legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a candidatos à
proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC feita pelo candidato a vice-prefeito, Reginaldo Aparecido Cheirubim, a candidato ao cargo
de vereador, filiados em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o recebimento de
recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Sobreleva notar que o valor da irregularidade, correspondente a R$ 390,00, possibilita a
aprovação das contas com ressalvas, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, conforme precedentes desta Corte Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS
DE PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART.
17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALOR INFERIOR A
R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha relativas às eleições de 2024 do recorrente, candidato ao cargo de
vereador pelo partido Podemos, em razão do recebimento de doação estimável
do candidato à eleição majoritária filiado ao Partido Progressistas, paga com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a regularidade da
doação com fundamento na existência de coligação na eleição majoritária e na
ausência de proibição expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação estimável realizada
entre candidatos de partidos distintos, coligados apenas para o pleito majoritário,
encontra-se em conformidade com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e (ii) estabelecer se a irregularidade apontada é suficiente para
justificar a desaprovação das contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Num. 44433381 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131591600000043377650
Número do documento: 25032420131591600000043377650
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:49:20
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados para a eleição majoritária, está expressamente
prevista no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
interpretação sistemática e consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017,
que proibiu as coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a
constitucionalidade do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando
que candidatos proporcionais podem receber recursos do FEFC apenas de seu
próprio partido ou de candidatos filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais
eleitorais, aplicada desde as eleições de 2020, consolidou o entendimento de que
os recursos do FEFC devem ser usados exclusivamente no financiamento das
campanhas de candidatos do mesmo partido ou de candidatos coligados na
circunscrição e para o mesmo cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$
1.064,00, o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em
observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme jurisprudência consolidada.
8. A inexistência de inovação ou viragem jurisprudencial sobre o tema afasta
qualquer alegação de violação ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é
válida, mesmo após a extinção das coligações proporcionais pela EC nº 97/2017.
2. A irregularidade consistente no repasse de recursos do FEFC a candidato
proporcional filiado a partido distinto do doador enseja apenas a aposição de
ressalvas quando envolver valores módicos.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060031454, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 17/12/2024.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalva, diante da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se a determinação de devolução de
R$ 390,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL

Num. 44433381 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131591600000043377650
Número do documento: 25032420131591600000043377650
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:49:20
PROVIMENTO, para APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS de Anibal Martins da
Costa Passos, candidato eleito como suplente ao cargo de Vereador do município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de devolução de R$
390,00 ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600331-
83.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANIBAL MARTINS DA COSTA PASSOS VEREADOR,
ANIBAL MARTINS DA COSTA PASSOS - Advogado dos RECORRENTES: ERIC DUDIK ROGERIO -
PR66977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025